Tribunal: TJDFT
Processo: 0048239-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0048239-24.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDGAR ANTONIO DE SOUSA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 14898386): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RELATÓRIO MÉDICO. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421. STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF). 2. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, uma vez demonstrada a necessidade de internação do autor na unidade de terapia intensiva. 3. As Emendas Constitucionais n. 74/13 e 80/14 afastam a incidência do enunciado sumular n. 421 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Defensoria Pública do Distrito possui autonomia financeira e administrativa, não integra nem se subordina ao Poder Executivo. 5. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbências em prol da Defensoria Pública, embora pertençam a mesma esfera de governo, a gestão das respectivas receitas está a cargo do órgão protetivo, e não da Fazenda Pública. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029